Tribunal: TJDFT
Processo: 0718442-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
DESPACHO Intime-se o agravado a manifestar-se no agravo interno, na forma do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Após, abra-se vista a Ministério Público. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905